Tribunal: TJBA
Processo: 8047015-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047015-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE SANTOS TRINDADE Advogado(s): WAGNER NORTE RODRIGUES IMPETRADO: MUNICIPIO DE CAETITE e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticada com acidente vascular encefálico hemorrágico, com hemorragia subaracnoide e hematoma intraparenquimatoso, internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA, visando compelir o Estado à imediata transferência para leito de UTI, em unidade de saúde pública ou privada conveniada ao SUS, diante da ausência de suporte intensivo necessário ao tratamento. A liminar foi deferida e, ao final, concedeu-se a segurança, com redução da multa diária imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo à internação imediata em UTI; e (ii) definir se a omissão estatal em providenciar a transferência da paciente para unidade hospitalar com suporte intensivo configura violação ao direito fundamental à saúde e à vida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A robusta documentação médica acostada aos autos — laudos, prescrições e relatórios hospitalares — comprova a urgência do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, satisfazendo o requisito da prova pré-constituída exigida para o mandado de segurança. 4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde, inclusive mediante medidas imediatas em casos de urgência médica. 5. A inércia da Administração em providenciar leito de UTI para paciente com risco iminente de morte caracteriza afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da continuidade do serviço público e da eficiência, legitimando a intervenção do Judiciário. 6. A jurisprudência do STJ e de tribunais locais é pacífica no sentido de reconhecer o dever do Estado em fornecer internação e tratamento médico adequado, sempre que demonstrada a urgência e a impossibilidade do cidadão de custear o atendimento. 7. A decisão liminar anteriormente deferida mostrou-se adequada e proporcional, assegurando direito fundamental à vida; contudo, a multa imposta em caso de descumprimento deve ser minorada para R$ 500,00 diários, limitada a R$ 15.000,00. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 196; 198; CPC/2015, art. 300. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, RMS 17.425/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 14.09.2004; TJBA, AI 5856-1/2009, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria da Graça Osório Pimentel, j. 16.03.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de segurança nº 8047015-71.2024.8.05.0000, na qual figuram, como Impetrante, Maria José santos Trindade e como impetrado, o Secretário de Saúde do Estado da Bahia e Outros (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, na forma das razões a seguir expostas. RM07